Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714393-21.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTES KELLER LTDA RECORRIDOS: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, E R. G. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: FALTA DE INTERESSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA 1° RÉ. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. PARADA NÃO EMERGENCIAL EM ACOSTAMENTO. MERA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. PRESTAÇÃO MENSAL. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO. 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA FALECIDA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA PARCELA (EVENTO DANOSO). SÚMULA 54/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de recurso contra sentença que condenou a ré e a denunciada ao pagamento de dano moral e material, em razão de acidente automobilístico que resultou na morte da esposa/genitora aos autores. 2. Ao juiz, dentro do âmbito de liberdade que lhe é próprio, entendendo ser desnecessária a produção de outras provas, incumbe julgar antecipadamente o mérito, máxime quando as provas constantes dos autos revelarem-se suficientes para solucionar a lide. 3. O juiz proferiu sentença atento à correlação da causa de pedir e pedido, ambos expressamente declinados na inicial e sua emenda, consoante preceitua o artigo 319, III, do CPC, não havendo se falar em julgamento extra petita. 4. Analisando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias em que ocorreu o acidente, imputa-se à ré a culpa exclusiva pelo ato ilícito, ao colidir com veículo parado no acostamento, ainda que não demonstrado motivo emergencial. Assim, afasta-se a alegada culpa concorrente a permitir a redução da indenização (artigo 945, CC). 5. A responsabilização por acidente de trânsito, do qual resultem lesões e mortes, e com imputação de culpa, caracteriza ilícito civil que, por si só, gera o dever de indenizar, inclusive a título de dano moral. 6. Inexiste parâmetro legal para se fixar a indenização da espécie, de sorte que fica ao prudente critério do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta, dentre outros fatores, as condições sociais e econômicas das partes. Além disso, a indenização não deve ser inócua, diante da capacidade patrimonial de quem paga e, tampouco, excessiva a ponto de significar sua insolvência. 7. Presume-se a diminuição da renda familiar pela perda de um dos genitores, exsurgindo a obrigação de pagamento da pensão mensal pelo causador do ato ilícito (artigo 948, CC), a ser arbitrada em 2/3 da remuneração percebida pela vítima à época do acidente fatal, pois se entende que 1/3 (um terço) era destinado a gastos pessoais. 8. Cessa o direito de recebimento à pensão na data em que a falecida completaria 75,5 anos de idade, considerando a expectativa de vida do brasileiro no ano do óbito, segundo o IBGE. Precedente. 9. A fluência da correção monetária na condenação de danos materiais se dá a partir da data em que o valor era devido, à luz da Súmula 43 do STJ. E dos juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). No caso dos autos, para fins de juros no pensionamento, considera-se evento danoso o inadimplemento da parcela mensal no tempo de seu vencimento. 10. Se os autores decaíram de parcela ínfima do pedido, aplicável à sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, cabendo à ré o pagamento integral dos encargos processuais. 11. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores provido. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, defendendo a anulação do processo a partir do despacho que indeferiu a oitiva de testemunhas, por entender que acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e 945 do Código Civil, sustentando que restou comprovada a culpa concorrente, ante o claro nexo causal entre a conduta comissiva dos recorridos e o resultado do evento danoso; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o valor arbitrado para o pagamento de pensão mensal, sob o argumento de que não foi comprovada a perda da renda familiar pelos recorridos, bem como que o montante corresponde a 50% (cinquenta por cento) do patrimônio da recorrente. Pede a redução do valor do quantum fixado a título de indenização por danos morais, por entender ser exorbitante, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os recorridos requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento do pedido de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1370008/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/5/2020). Também não deve ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e 945 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias em que ocorreu o acidente, tem-se que o comportamento da vítima não foi causa substancial a concorrer para o sinistro. Embora o veículo estivesse parado no acostamento por motivo não emergencial – o que constitui infração leve, por força do artigo 181, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, podendo acarretar responsabilidade administrativa do condutor –, tal fato não foi determinante para que, do abalroamento do caminhão, resultasse no sinistro e, por consequência, nas lesões à vítima. Dessa forma, a atitude do autor Tiago, o qual parou indevidamente no acostamento, não serve para elidir a causalidade entre a conduta culposa da 1a ré, proprietária do caminhão, sendo a colisão o único fator determinante para a morte de Soraya. Assim, afigura-se inocorrente a culpa concorrente pretendida, devendo a ré responder exclusivamente pelos prejuízos advindos do seu ato ilícito, restando descabida a redução da indenização prevista no artigo 945 do Código Civil” (ID 13343761). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.731.887/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Tampouco reúne condições de transitar o pedido de redução da verba fixada a título de danos morais. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF” (AgInt no AREsp 1552074/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações referentes aos recorridos sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025